Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703821-35.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 703 SHCE SUL APELADO: GILSON DE OLIVEIRA NEGRY D E S P A C H O Verifica-se que após a interposição de recurso de apelação pelo autor, o réu peticionou informando a realização de acordo extrajudicial e solicitando os benefícios da gratuidade de justiça (IDs 11662902 e 11662934), ocasião em que determinou-se a intimação do recorrente para se manifestar acerca da petição e os documentos que a instruem. No entanto, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão ID 11395805. Ato contínuo, o apelado reiterou os termos do pedido inserto no documento de ID 11662934. Em seguida, houve ordem para intimação do requerente, via postal, com aviso de recebimento, mas, novamente, manteve-se silente (ID 12368687), somente vindo aos autos por meio da solicitação ID 15447378 para se insurgir em relação ao pleito de graciosidade, deixando de falar sobre o ajuste mencionado pelo recorrido. Assim, intime-se, outra vez, o postulante para se pronunciar a respeito do aludido pacto, esclarecendo, na ocasião, se persiste o interesse recursal. Brasília, 16 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador